Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ILIQUIDEZ. AUSÊNCIA.
1. O executado poderá, nos embargos à execução, alegar a iliquidez do título, conforme inteligência do artigo 917 do Código de Processo Civil.
2. Revela-se regular a rejeição liminar dos embargos à execução quando sustentados em tese que contraria acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
3. No caso, restou evidente a liquidez do título objeto de execução, bem como foi verificada a correta instrução do feito a partir da juntada de planilha demonstrativa da evolução do débito.
4. Recurso conhecido e desprovido.